Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708969-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: PAULO PAULUCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DE SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A decisão agravada manteve a penhora dos valores bloqueados na conta bancária do agravante, oriundos de salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível penhorar percentual de salário do agravante; e (II) estabelecer se a penhora compromete a subsistência do agravante e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 4. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 5. No presente caso, o desconto pretendido pelo credor comprometerá sobremaneira a subsistência do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: “A penhora de percentual de salário é possível, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família.” A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, §2°, do Código de Processo Civil, e 884, do Código Civil, sustentando que o acórdão concluiu pelo descabimento da penhora de salário, embora não exista comprovação de que a medida comprometa a subsistência do recorrido. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 833, inciso IV, §2°, do Código de Processo Civil, e 884, do Código Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “(...) rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.681.209/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). A corroborar, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.159.211, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 22/12/2025. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado pela parte recorrente em ID 77865432. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H5D/X7M